Tribunal: TJES
Processo: 5001558-47.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Bancários; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001558-47.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: TATIANA ALVES SARMENTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001558-47.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrid
a: TATIANA ALVES SARMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

A AUTORA NARRA QUE RECEBE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE E PASSOU A SOFRER DESCONTOS QUE DESCONHECE, DENOMINADOS DE “EMPRÉSTIMO SOBRE RMC”. DIANTE DA CONTRATAÇÃO INDESEJADA, PLEITEIA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E A REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NO VALOR DE R$ 20.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“
a)
declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n°
11932650
(indicado no extrato do INSS)

e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável;
b)

condenar o requerido na restituição simples de
R$ 3.000,00
, bem como dos valores descontados durante o curso do processo; e
c)

condenar o réu a pagar
R$3.000,00
, a título de indenização por danos morais.”

EM RECURSO INOMINADO, O BANCO BMG PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO CONTRATO E A REGULARIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AFIRMA QUE OS DOCUMENTOS ANEXADOS COMPROVAM A LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGA QUE A AUTORA ANUIU AO CONTRATO E QUE O SIMPLES DESCONTO NO BENEFÍCIO NÃO JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS.

NAS CONTRARRAZÕES, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO: O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) ESTABELECE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE O CONSUMIDOR TEM O DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS. QUANDO O CONSUMIDOR NÃO É ADEQUADAMENTE INFORMADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, OU PIOR, QUANDO TAL CONTRATAÇÃO É FEITA SEM A SUA ANUÊNCIA EXPRESSA, HÁ UMA VIOLAÇÃO DESSE DIREITO.

EM MUITOS CASOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS BUSCAM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS TRADICIONAIS, MAS ACABAM SENDO DIRECIONADOS PARA A CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO COM RMC SEM O DEVIDO ESCLARECIMENTO. ISSO CONSTITUI UMA PRÁTICA ABUSIVA, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 39 DO CDC, QUE VEDA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.

ALÉM DISSO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) JÁ CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A MODALIDADE DE CRÉDITO ROTATIVO, COMO A RMC, É MAIS ONEROSA AO CONSUMIDOR, O QUE AGRAVA AINDA MAIS A SITUAÇÃO QUANDO ELA É CONTRATADA DE FORMA INDESEJADA. O ARTIGO 51, INCISO IV, DO CDC CONSIDERA NULAS AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, SENDO POSSÍVEL, ASSIM, A REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO.

A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, DECLARA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AFIRMANDO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE ESCLARECIDA A MODALIDADE CONTRATADA.

NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA TEM SIDO FIRME EM RECONHECER A ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE RMC SEM ANUÊNCIA CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. DECISÕES DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS FREQUENTEMENTE APLICAM A SÚMULA 297 DO STJ, QUE TRATA DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GARANTINDO PROTEÇÃO AMPLIADA AO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE EM CONTRATOS DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC NÃO DESEJADA PELO CONSUMIDOR, CONFIGUROU-SE A PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL, VIOLANDO PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SITUAÇÃO QUE ENSEJA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$3.000,00) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE NÃO MERECE REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)